Tribunal: TJDFT
Processo: 0731007-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SÁUDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. FORNECIMENTO. CITOSTAL (LOMUSTINA). NATULAN (PROCARBAZINA). DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. REGISTRO NA ANVISA. VENCIMENTO. RESOLUÇÃO RDC 8/2014 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 1/2014. IMPORTAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AUTORIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que negou o fornecimento dos fármacos CITOSTAL (LOMUSTINA) e NATULAN (PROCARBAZINA), para o tratamento de neoplasia maligna no encéfalo.

2. A solução da lide independe do entendimento quanto à caracterização do rol da ANS como taxativo ou exemplificativo, pois o uso dos medicamentos CITOSTAL (LOMUSTINA) e NATULAN (PROCARBAZINA) foram indicados pelo médico assistente para tratamento de neoplasia maligna no encéfalo que acomete o Agravante.

3. Consoante expressamente consignado no voto de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luís Felipe Salomão, condutor do julgamento no sentido da taxatividade, em regra, do rol da ANS (EREsp no 1886929/SP), a cobertura da utilização de medicamentos relacionados ao tratamento do câncer, de uso ambulatorial ou hospitalar, bem como os medicamentos administrados durante internação hospitalar, não está condicionada à previsão no rol da ANS. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.

4. A Lei no 9.656/1998 estabelece a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos antineoplásicos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar (art. 10, VI, c/c art. 12, inciso II, alínea ‘g’).

5. A indicação dos medicamentos, pelo médico assistente, está fundamentada em estudos científicos de entidades internacionais, cuja autenticidade não foi contestada pela Agravada, incidindo, na espécie, o disposto no art. 10, § 13, inciso II, da Lei no 9656/1998, com redação dada pela Lei no 14.454/2022.

6. O fato do registro da Procarbazina estar inativo na ANVISA desde 08/2006 não obsta o dever de seu fornecimento pelo plano de saúde em razão da aprovação pela Diretoria Colegiada da ANVISA, por meio da Resolução RDC no 8, de 28 de fevereiro de 2014, da importação em caráter excepcional, mediante deferimento de Licença de Importação, de medicamentos constantes na Instrução Normativa no 1, aprovada na mesma data, na qual está inclusa a autorização de importação do medicamento “cloridrato de procarbazina”, conforme consta no item 34.

7. Cabível, portanto, a condenação da Ré/Agravada ao fornecimento dos medicamentos CITOSTAL (LOMUSTINA) e NATULAN (PROCARBAZINA) ao Autor/Agravante, na forma e posologia indicadas em relatório médico.

8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.